Tribunal: TJSP
Processo: 1020259-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. V. acórdão que não decidiu sobre o pedido do autor, de substituição do produto danificado. Embargos de declaração acolhidos para condenar a ré à substituição do produto adquirido e, em caso de impossibilidade, ao ressarcimento do valor pago. As questões atinentes à caracterização do dano moral, à responsabilidade solidária das rés e à fixação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. V. acórdão que não decidiu sobre o pedido do autor, de substituição do produto danificado. Embargos de declaração acolhidos para condenar a ré à substituição do produto adquirido e, em caso de impossibilidade, ao ressarcimento do valor pago. As questões atinentes à caracterização do dano moral, à responsabilidade solidária das rés e à fixação da sucumbência foram suficientemente decididas e fundamentadas no v. acórdão, estando ausente qualquer vício de exteriorização. Finalidade meramente infringente. Rejeição dos embargos de declaração nesta parte. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ADRIANO SANTOS DE SOUSA, são embargados MAGAZINE
LUIZA S/A e APPLE COMPUTER BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19316 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Adriano Santos de Sousa
Embargdos: Magazine Luiza S/A e Apple Computer Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 19316
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. V. acórdão que
não decidiu sobre o pedido do autor, de substituição do produto
danificado. Embargos de declaração acolhidos para condenar a ré à
substituição do produto adquirido e, em caso de impossibilidade, ao
ressarcimento do valor pago. As questões atinentes à caracterização do
dano moral, à responsabilidade solidária das rés e à fixação da
sucumbência foram suficientemente decididas e fundamentadas no v.
acórdão, estando ausente qualquer vício de exteriorização. Finalidade
meramente infringente. Rejeição dos embargos de declaração nesta parte.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 247/254, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo
do autor.
Inconformado, o autor opôs embargos declaratórios (fls. 1/5),
sustentando, em síntese, que: há omissão no v. acórdão; o v. acórdão condenou
a ré a restituir o valor pago pelo produto, sem fazer menção ao pedido de
substituição do produto; o v. acórdão padece de fundamentação jurídica, vez
que demonstrou de forma clara e objetiva o transtorno para solucionar o caso
administrativamente, sem sucesso; a ré enviou mensagem se dispondo a
resolver o problema, fazendo crer que a entrega do laudo seria suficiente à
substituição; deixou sua atividade profissional por toda a manhã no dia 07 de
março de 2019 para conseguir o laudo e a ré negou solução ao problema; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19316 - 3/5
decisão deixou de seguir jurisprudência do STJ sobre a aplicação do desvio
produtivo do consumidor; a ré solicitou laudo inútil; a decisão não deixou clara
a responsabilidade solidária das rés; não faz sentido condená-lo em
sucumbência recíproca. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar
vícios e modificar o acórdão.
Intimada, a ré Magazine Luiza se manifestou (fls. 10/11), o que
não foi feito pela ré Apple Computer do Brasil (fls. 12).
É o relatório.
Decido.
De fato, há omissão no v. acórdão. O autor formulou pedido de
substituição de seu iPad e, além do pedido subsidiário de restituição do valor
pago, em caso de impossibilidade de substituição.
Aquele pedido não foi apreciado no v. acórdão, motivo pelo qual é
imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir referida
omissão.
Configurada a responsabilidade da ré Magazine Luiza, nos termos
do v. acórdão, de rigor a sua condenação à substituição do produto danificado e,
não sendo possível a substituição, deverá esta ré ressarcir o autor do valor pago,
conforme estabelecido no acórdão embargado.
No que diz respeito aos danos morais, à solidariedade das rés e à
condenação aos honorários de sucumbência, os embargos não merecem ser
acolhidos.
Isto porque acerca desta matéria o v. acórdão não apresenta
qualquer vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Em linhas
gerais, o autor deseja a modificação do julgado.
Com efeito, o v. acórdão se manifestou expressamente sobre a
inexistência de dano moral e sobre a inexistência de solidariedade entre as rés
no caso concreto. A fixação da sucumbência, por sua vez, obedeceu às regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19316 - 4/5
previstas no CPC.
A reanálise pretendida pelo autor tem finalidade meramente
infringente, pois o que se pretende, na realidade, é a modificação do v. acórdão.
No entanto, as razões utilizadas não podem servir de fundamento para a
oposição de embargos declaratórios.
É cediço que as decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado,
previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Os embargos de declaração são recursos de integração, e não de
modificação do julgado. Por esta razão, quanto a esses temas, os embargos não
podem ser acolhidos, já que o v. acórdão se manifestou de forma expressa e
completa sobre eles.
Para atingir a finalidade pretendida pelo autor, deve ele se utilizar
da via recursal adequada.
Sem prejuízo do quanto já exposto, merece destaque, ainda, que o
magistrado não é obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos
autos, quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão, como ocorrido no caso
vertente.
Cumpre salientar, outrossim, que não constitui requisito ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto, de tal sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020259-29.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19316 - 5/5
Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos em
parte, para condenar a ré Magazine Luiza à substituição do aparelho adquirido
pelo autor e, em caso de impossibilidade, ao ressarcimento do valor pago.
Fica advertido o embargante que a oposição de novos embargos
de declaração para rediscutir a matéria já suficientemente decidida nos autos o
sujeitará à multa processual prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração,
com efeito modificativo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator